Tribunal: TJSP
Processo: 2042485-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000393045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042485-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes GILBERTO ALBERTO DE SOUSA e G.A.S. MULTISEG CORRETORA
DE SEGUROS LTDA ME, é embargado ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE
FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24553
Embargos de Declaração Cível no 2042485-83.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Juiz(a): Lincoln Augusto Casconi
Embargtes: Gilberto Alberto de Sousa e G.a.s. Multiseg Corretora de Seguros Ltda
Me
Embargado: Zanon & Zanon Administradora de Franchising Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pelos agravantes Gilberto e G.A.S.
Multiseg em face do v. Aresto de pp. 151/156, que negou provimento ao agravo de instrumento
por eles interposto, estando assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
POR
CULPA
DA
RÉ
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDOS
DE CONCESSÃO DE LIMINARES CONTRATO DE FRANQUIA.
LIMINAR PARA AFASTAR A CLÁUSULA DE BARREIRA OU
RESTABELECER
O
CONTRATO
DE
FRANQUIA,
SEM
A
SUJEIÇÃO AOS RESPECTIVOS EFEITOS. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios, para fins de
sanar contradição, sustentando, em suma, que, no Acórdão embargado, não houve
observância ao princípio constitucional de preservação da empresa, sendo que a
manutenção da atividade empresária é o meio de sobrevivência e subsistência do agravante,
com seus frutos caracterizados com verba alimentar, com evidentes prejuízos a terceiros
(segurados clientes e amigos do próprio agravante). Argumentam que restaram claros a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano e ao resultado útil do processo e que o
Aresto deixou de levar em consideração todos os argumentos lançados, quando, ao final,
certamente se decidirá pela culpa da agravada, que deu causa à resolução contratual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam os embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do que restou decidido.
II) Inicialmente, tem-se que as razões de decidir encontram-se
perfeitamente claras no v. Aresto embargado, que também está devidamente fundamentado
(art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão e nem obscuridade a serem
reconhecidas.
Com efeito, a matéria questionada nos presentes embargos de
declaração já foi devidamente analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas
as normas aplicáveis ao caso foram consideradas, como se vê:
“I) Em que pesem as alegações da agravante, é o caso de manutenção da
r. decisão agravada.
II) No caso, tem-se que o contrato em questão, que se acha copiado às
fls. 174/199 originais, foi firmado em 15/03/2014 (fls. 195 originais) e as
respectivas cláusulas nona e décima assim dispuseram:
“Cláusula Nona:
A duração do presente contrato terá prazo determinado de 5(cinco) anos,
iniciando-se na data da sua assinatura, rescindindo de pleno direito no
seu término, independentemente de notificação ou comunicação de
qualquer espécie.
Cláusula Décima:
O Contrato de Franquia poderá ser renovado, desde que as partes
manifestem desejo expresso de renovação em até 90 (noventa) dias
anteriores à data do seu vencimento, e mediante pagamento pelo
franqueado, da taxa de renovação, conforme previsto na cláusula sétima,
parágrafo quarto.
Parágrafo primeiro: havendo confirmação do interesse na Renovação do
Contrato, através do pagamento da Taxa de renovação, o franqueado
deverá assinar o Termo respectivo emitido pela franqueadora, onde
poderá conter novas disposições contratuais, para adaptá-lo à realidade
atual do Mercado.
Parágrafo segundo: Com a renovação do Contrato de Franquia, o prazo
de vigência assa a vigorar por mais 05 (cinco) anos, seguindo assim, as
condições já previstas neste contrato para nova renovação.
Parágrafo Terceiro: Não sendo renovado este Contrato, a Franqueadora
não estará obrigada a devolver ao franqueado qualquer quantia já
recebida, em especial, as taxas de franquia e royalties, bem como que o
franqueado deverá enviar à franqueadora e às suas expensas os materiais
recebidos disponibilizados, entre eles o Manual do franqueado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
prejuízo das demais condições previstas neste instrumento.”
A ação de origem foi proposta em 30/09/2019, ou seja, quando já
encerrado o contrato, sem que tivesse havido prévio acordo entre as
partes para a renovação do contrato em questão nos moldes
contratualmente previstos.
E a liminar é requerida para, em outras palavras, afastar a cláusula de
barreira, estabelecida pelo prazo de 02 anos (cláusula 26, Item 11, fls.
192 originais), ou, subsidiariamente, restabelecer o contrato, mas com
suspensão de seus efeitos, até o julgamento da ação.
III) Ocorre que a liminar foi requerida antes mesmo da citação da
agravada em primeiro grau, com base em documentos unilateralmente
produzidos, sendo que, atualmente, a ação na origem ainda aguarda a
apresentação de defesa por parte da agravada.
Além disso, a princípio, não está presente a probabilidade do direito
alegado pelo agravante em relação a nenhuma de suas pretensões, isto
porque o contrato permaneceu vigente entre as partes pelos 05 anos
previstos, somente vindo o autor a contra ele se insurgir após o
encerramento contratual e, ainda assim, alegando práticas abusivas e
inobservância de dispositivos legais e contratuais que não estão desde
logo evidenciadas.
Outrossim, como bem observou o MM. Juízo de origem:
“(...) o instrumento de fls. 174/199 teve seu seu prazo de vigência
transcorrido sem que houvesse sua renovação, conforme as próprias
autoras notificaram seu não interesse (fls. 466/468), inviabilizando,
assim, a retomada dos efeitos do contrato de franquia, bem como a
própria prática pelas autoras de atividades relacionadas ao objeto
franqueado.”
Também não há que se falar em urgência da medida, pois, mesmo
cientes os autores de que o contrato seria rescindido de pleno direito após
o decurso de 05 anos, deixaram para propor a ação quando já
ultrapassado tal prazo.
IV) Em outras palavras, não estando preenchidos, neste momento, os
requisitos do art. 300 do CPC/2015, a hipótese é, realmente, a de não
concessão da liminar, mantida, portanto, a r. decisão agravada.
V) Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.”
(destaques no original)
III) Ademais, deve-se destacar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
E “o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ,
EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
j. em 08/11/2016).
IV) É importante, ainda, lembrar que o acórdão não tem como
requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos
mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida
revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso
apropriado, se o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)